Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à adoção da teoria objetivo-subjetiva ou mista.

2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos (prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), bem como do subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios entre as condutas.

3. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que falar em crime continuado, mas sim em habitualidade criminosa.

4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT.

5. Recurso conhecido e não provido.